Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSE NO IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir a tutela de urgência, fixou alimentos provisórios e determinou a manutenção da parte agravada na posse de imóvel pertencente a pessoa jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estão ou não presentes, na decisão recorrida, os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em análise sumária (levada a efeito pelo juízo de primeiro grau), fica afastada a tese de que a posse do imóvel pela agravada não pode se dar pelo fato de que o imóvel pertencer a pessoa jurídica, especialmente diante da incipiente instrução processual (que pode até mesmo acarretar a quebra de sigilo bancário e fiscal do agravante), com possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, caso necessário. Diante do fato de já estar sendo o imóvel usufruído pela parte agravada, a sua posse deve ser mantida.
4. Evidente que graves prejuízos à parte agravada seriam causados caso retirada a posse do imóvel, uma vez que desde a separação o imóvel já se encontrava na posse da parte agravada. O imóvel tem evidente destinação residencial, o que indica que foi utilizado pela família, enquanto o casal ainda vivia junto, mesmo que o bem esteja no nome de pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão que concede a tutela de urgência, motivo pelo qual o recurso que impugna tal decisão deve ser julgado desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.